Tribunal: TCU
Processo: 040.379/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar de WALDEIR PEREIRA DE PAIVA do quadro de pessoal do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar instituída por Waldeir Pereira de Paiva, no âmbito do Comando do Exército - 8a Região Militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o, do Regimento Interno, e do art. 7o, § 4o da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão militar instituída por Waldeir Pereira de Paiva; 9.2. determinar ao Comando do Exército - 8a Região Militar, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência às interessadas do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.3.1. dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão da pensão militar instituída por Waldeir Pereira de Paiva em favor de Ana Debora Lopes de Paiva, Noadia Kelissa de Paiva Costa, Wilka Debora Lopes de Paiva, Wilma Rosangela de Paiva Coutinho e Wilza Paiva da Costa, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2. monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Comando do Exército - 8a Região Militar, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.